Tribunal: CARF
Processo: 19515.001322/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL.
O arbitramento do lucro, quando realizado em prazo hábil, sem percalços que provoquem grave dificuldade ao contribuinte na reconstituição de sua escrituração, deve ser entendido, tão-somente, como meio único na obtenção das bases de cálculo dos tributos. A apresentação da escrituração após o lançamento de ofício não invalida a apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento condicional.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
A ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de seus preceitos. O mesmo se aplica a uma suposta má interpretação do texto legal.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação civil (art. 1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do contador como responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade do contribuinte pelas infrações cometidas.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001322/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.526 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
M & V EVENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ARBITRAMENTO
CONDICIONAL.
O arbitramento do lucro, quando realizado em prazo hábil, sem percalços que
provoquem grave dificuldade ao contribuinte na reconstituição de sua
escrituração, deve ser entendido, tão-somente, como meio único na obtenção
das bases de cálculo dos tributos. A apresentação da escrituração após o
lançamento de ofício não invalida a apuração das bases de cálculo pelo
arbitramento. Não existe lançamento condicional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
A ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de seus
preceitos. O mesmo se aplica a uma suposta má interpretação do texto legal.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001322/2008-60
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001322/2008-60

TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONTADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação
civil (art. 1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do
contador como responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade do
contribuinte pelas infrações cometidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
M & V EVENTOS LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPOI de no 16-18.929, fls. 993/996, que julgou
improcedente a impugnação.
O interessado foi autuado no IRPJ e CSLL, em 22/04/2008, em relação a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2003, em razão de omissão de receitas, tendo tido o
seu lucro arbitrado em virtude de sua escrituração ter sido efetuada por partidas mensais
(lançamento mensal com histórico informando cheques emitidos no mês ou depósitos efetuados
no mês), “sem respaldo de assentamentos em livros auxiliares, autenticados, tomando desta
forma inviável a verificação da indispensável fidelidade que os registros contábeis devem
garantir”, de forma que o arbitramento foi efetuado com base na receita bruta conhecida, com a
aplicação do coeficiente de 38,40% (fls. 872/884).
A receita bruta foi apurada por meio “do somatório das notas fiscais de prestação
de serviços emitidas pelo contribuinte no ano-calendário de 2003, que totalizam o valor de R$
5.038.422,79, conforme quadro demonstrativo ...” anexo ao Termo.
Foi formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais, sob
o n.°
19515001323/2008-12, que se encontra apensado ao presente.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001322/2008-60

O crédito tributário total exigido - incluindo imposto, contribuição, multas de
150% e juros de mora calculados até 31/03/2008 -, alcançou R$ 1.387.752,30.
A empresa apresentou impugnações, em 21/05/2008 (fls. 885/892 e 929/934), por
meio de seus procuradores, alegando, em resumo, que é empresa familiar e que seu representante
não tem muito conhecimento a respeito dos registros contábeis e fiscais, de forma que era a
contadora quem cuidava de tudo, tendo recebido, entretanto, a orientação de que a opção de
tributação era pelo lucro presumido.
Diz que desconhecia que os impostos não eram somente os retidos nas notas
fiscais de serviços e que em 2003 não realizou pagamento de imposto, além dos sofridos nas
retenções, e tampouco se enquadrou em qualquer outro regime tributário que não fosse o lucro
presumido.
Alega que a falta de movimento - tanto nos livros, quanto na DIPJ -, é erro formal,
provocado pela contadora, sem consentimento do responsável. Diz que a Lei n.° 9.430/96, art.
26, § 1°, “estabelece que o contribuinte somente se toma optante por um regime tributário,
quando do pagamento da quota única ou não do imposto de renda devido no ano, ou no caso do
não pagamento, e não quando apresentação da sua Declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - DIPJ.”.
Em seu julgamento, a DRJ/SPOI, por intermédio do Acórdão no 16-18.929,
considerou improcedente a impugnação. O acórdão se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003 LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITA.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. BASE DE CALCULO.
A escrituração comercial que não permite a verificação da sua fidelidade autoriza o
arbitramento, preferencialmente efetuada com base na receita bruta conhecida.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Matéria não impugnada.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido no mérito do IRPJ, em razão de omissão de receitas e de arbitramento do
lucro, repercute na tributação reflexa.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/04/2009, fls. 1.015/1.022,
argumentando, em síntese, o seguinte:
Da Fidelidade a Legislação

O Recorrente, por ter interpretado erroneamente a legislação infraconstitucional,
agiu de maneira que, segundo o seu entendimento era a forma correta ao preceituado
pelas leis nos 9.430/1996 e 9.718/1998, bem como com o artigo 3° da Lei de
Introdução ao Código Civil.

Entende que não estamos tratando de desconhecimento da lei, como consta no
Acórdão recorrido, mas sim de interpretação errônea da legislação.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001322/2008-60


Desta forma, se o desconhecimento da lei é inescusável, sintomaticamente o
legislador refere-se apenas ao desconhecimento da lei, e não à sua errada
compreensão. Desconhecimento é a completa ignorância respeito da realidade. Já a
errada interpretação envolve o conhecimento equivocado a respeito da realidade.

Neste sentido, o preposto, que no caso era a Contadora, deveria exercer suas funções
com muito zelo e diligência, pois embora praticasse seus atos em nome do
Recorrente, pode e deve responder pelo uso inadequado da preposição.

Por este motivo é que o Código Civil responsabiliza também o contador que age de
forma voluntária, culposa e dolosa. Isso reforça posição de que o profissional da
contabilidade deve atuar sempre com zelo, diligência e observância às normas legais,
contábeis e de forma ética, sob pena de, em alguns pontos, eximir o empresário das
responsabilidades.

Ressalte-se que, nas entrelinhas do Código Civil, percebe-se de forma clara a
transferência da responsabilidade ao preposto/Contador, no tocante a entrega de
documentos, quando o Código determina em seu artigo 1.171 que se considera
perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, se os recebeu sem protesto.

Sendo assim coloca neste ato todos os documentos pertinentes ao caso, bem como
toda a sua contabilidade para melhor averiguação, afim de se provar a boa-fé do
contribuinte, bem como que não infringiu a Legislação e as normas contábeis,
tratando-se de um absoluto erro por parte da antiga contadora da Recorrente.
Do Pedido

Protesta-se mais por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como, ao
direito à Defesa Oral, no que deverá ser notificado Recorrente sobre data e hora.
assim como deixa a disposição da Secretária da Receita Federal, todos os
documentos contábeis par averiguação e constatação que realmente a Recorrente
prejudicada indevidamente pela sua antiga contadora.

Requer, por final, que todas as intimações, publicações e notificações de praxe,
sejam endereçadas em nome do, Dr, Dionisio Ferreira Moreira Filho, Auditor
Independente - CRC 1SP 108.251/O-3, Dr. Leandro Fabiano Moreira, Advogado
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo sob o
número OAB/SP 222.917, todos com endereço na Avenida Francisco Matarazzo, n°.
175 - 9°. Andar- Perdizes - CEP 05001-000 - Capital - São Paulo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001322/2008-60

Sobre a alegação de má interpretação da lei e exclusão da responsabilidade.
A Recorrente alega que se trata de má interpretação das normas tributárias e
transfere para o seu contador a responsabilidade pelas infrações cometidas.
Conforme já destacado na decisão de primeira instância, o art. 3o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) estabelece que
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Velho brocardo latim já sentenciava “nemini excusat ignorare legem” (a
ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de seus preceitos).
O conhecimento da lei advém da sua publicidade, que ocorre com a publicação no
Diário Oficial da União (no caso, de lei federal).
A Recorrente destaca que, no caso, não se enquadra na hipótese de
desconhecimento da lei, mas sim de interpretação errônea da legislação.
É claro que essa tese não pode ser aceita. Primeiro porque ao art. 3o da LINDB
não faz essa distinção. Segundo, admitir que a má interpretação isentaria o infrator, atentaria à
segurança jurídica da mesma forma que acontece com o desconhecimento da lei. Em ambas as
situações não se pode saber ao certo se quem alega conhecia o seu conteúdo ou não.
Embora a má compreensão da lei, ou como alguns chamam de erro de direito,
não seja motivo para a não aplicação da lei, dependendo do caso concreto e do ramo do Direito
os seus efeitos poderão ser atenuados.
Especificamente no âmbito do Direito Tributário, o art. 136 do Código Tributário
Nacional estabelece que “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Como não existe previsão legal para redução do valor lançado (no caso concreto,
do lucro arbitrado), não há como alterar a exação fiscal em análise, em respeito ao princípio da
legalidade da tributação.
Da mesma forma, não se pode transferir a responsabilidade pelas infrações
cometidas ao contador da empresa.
Nesse aspecto, nos termos da legislação tributária vigente, o contador poderia ser
responsabilizado caso se enquadrasse em uma das hipóteses previstas no art. 135, caput e inciso
II, do CTN, desde que comprovado que agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Porém, mesmo nesta hipótese, a atribuição de responsabilidade seria
solidária, e não exclusiva (Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009).
Também nesse sentido é o art. 1.177 do atual Código Civil (grifei):
Art. 1.177 CC. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer
dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido
de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001322/2008-60

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Destarte, não há como acolher a tese da defendente para exclusão de sua
responsabilidade sobre o crédito tributário lançado.
Sobre a possibilidade de reanálise da contabilidade e documentos da empresa.
A defesa informa que colocou no ato do recurso todos os documentos pertinentes
ao caso, bem como toda a sua contabilidade para melhor averiguação.
Sobre o assunto cabe esclarecer que, uma vez arbitrado o lucro, não é possível
acolher a reconstituição da contabilidade durante a fase de litígio administrativo.
Do contrário, estar-se-ia premiando o contribuinte que se furtou a disponibilizar
os elementos necessários ao desenvolvimento da ação fiscal, dando causa ao arbitramento do
lucro. Tal conclusão tem como pressuposto lógico o fato de que, após a decisão administrativa
relacionada à exação, muito provavelmente não seria mais possível a realização de uma auditoria
fiscal regular, ante o instituto da decadência.
Por tal motivo, é pacífico o entendimento de que não existe arbitramento
condicional, ou seja, o lançamento não pode ser modificado pela posterior
apresentação/regularização da escrituração, cuja inexistência foi a causa de arbitramento.
É farta a jurisprudência nesse sentido:
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ARBITRAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Não padece de nulidade a decisão de primeira instância que não apreciou elementos de
prova juntados com o fito de desconstituir o arbitramento, tendo em vista que não há
arbitramento condicional. (Acórdão no 1401-003.289 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
21/03/2019).
ARBITRAMENTO CONDICIONAL DO LUCRO.
Inexiste arbitramento condicional. Logo, o ato administrativo de lançamento desse
natureza não é modificável pela posterior apresentação do documentário cuja
inexistência e/ou recusa foi a causa do arbitramento. (Acórdão CARF no 1402-000.985,
4a Câmara, 1a Seção, 12/04/2012)
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO
APÓS
O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL
O arbitramento do lucro, quando realizado em prazo hábil, sem percalços que
provoquem grave dificuldade ao contribuinte na reconstituição de sua escrituração, deve
ser entendido, tão-somente, como meio único na obtenção das bases de cálculo dos
tributos. A apresentação da escrituração após o lançamento de ofício não invalida a
apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento condicional.
(Ac. 1o CC no 108-06.053, em 16/03/2000)
Intimações dirigidas ao Advogado.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001322/2008-60

Por fim, no que concerne à solicitação para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado e ao auditor independente da empresa, não há como acolher tal pretensão. A matéria já
se encontra pacificada no âmbito do contencioso administrativo, sendo, inclusive, sumulada nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Considerando-se que é dever dos conselheiros que compõem o CARF observarem
as Súmulas editadas por este órgão, sob pena de perda de mandato (art. 45, inciso VI da Portaria
no 343, de 9 de junho de 2015), torna-se despiciendo no presente voto tecer maiores
considerações sobre o assunto, por falta de objeto.

Lançamento Reflexo (CSLL).
Quanto ao lançamento da CSLL, aplica-se mutatis mutandis o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre eles.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital